Tribunal: TJES
Processo: 0000487-64.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000487-64.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN THEODORO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FINALIDADE MERCANTIL. TESE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO DEMONSTRADA. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DOSIMETRIA REGULAR. MAJORANTE APLICADA NO PATAMAR MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 700 dias-multa.

2.
Narra a denúncia que o apelante foi flagrado no interior de estabelecimento prisional, após visita social, trazendo consigo substância entorpecente (crack), ocultada em fundo falso de vestimenta íntima, com peso aproximado de 37,3g, tendo admitido que entregaria a droga a outro interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão:

(i) analisar a existência de dolo de tráfico ou a possibilidade de desclassificação para uso próprio;

(ii) verificar a configuração da coação moral irresistível;

(iii) examinar a regularidade da dosimetria da pena, especialmente quanto aos antecedentes, reincidência e aplicação da majorante do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelos laudos periciais, auto de apreensão e prova testemunhal, especialmente pelos depoimentos dos policiais penais, prestados sob o crivo do contraditório.

5.
O delito de tráfico de drogas configura-se como crime de ação múltipla, sendo desnecessária a comprovação de finalidade mercantil, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo, como “trazer consigo” ou “transportar” substância ilícita.

6.
A conduta do apelante, ao ocultar droga em compartimento preparado e destiná-la a terceiro no interior de unidade prisional, afasta a tese de uso próprio, evidenciando circunstâncias típicas do tráfico ilícito.

7.
A alegação de coação moral irresistível não restou comprovada, por ausência de elementos concretos que demonstrem ameaça grave, atual e inevitável, nos termos do art. 22 do Código Penal, não sendo suficiente a mera afirmação do acusado.

8.
No tocante à dosimetria, a valoração negativa dos antecedentes mostra-se idônea, diante da existência de múltiplas condenações definitivas, corretamente distribuídas entre as fases da dosimetria, sem ocorrência de bis in idem.

9.
A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência foi realizada em consonância com a jurisprudência dominante.

10.
A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 foi corretamente aplicada, por ter o crime sido praticado em estabelecimento prisional, sendo desnecessária fundamentação específica para a adoção da fração mínima de 1/6.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O delito de tráfico de drogas prescinde da comprovação de finalidade mercantil, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal.
2. A coação moral irresistível exige prova concreta de ameaça grave e inevitável, não se admitindo seu reconhecimento com base em alegações genéricas.
3. A prática do tráfico no interior de estabelecimento prisional autoriza a incidência da majorante do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, sendo suficiente a adoção do patamar mínimo sem fundamentação qualificada."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000487-64.2025.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLIAN THEODORO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARIANA FRANCA MATIELLO - ES28500

VOTO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto por
WILLIAN THEODORO DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Id. 18031061), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006), à pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa.

Nas razões recursais (Id. 18031072), a defesa sustenta, em síntese, a
ausência de dolo de tráfico
, por falta de finalidade mercantil, e a incidência da excludente de culpabilidade por
coação moral irresistível,
supostamente exercida por outro detento, de nome Aroldo.

Requer a
absolvição
do apelante, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do CPP, ou, subsidiariamente, a
desclassificação
da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Ainda de forma subsidiária, pleiteia a
revisão da dosimetria,
alegando valoração excessiva dos
antecedentes
, aplicação automática da
reincidência
e ausência de fundamentação específica para a fração de 1/6 (um sexto) da
majorante
prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia
07 de junho de 2025
, nas dependências da Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim - PRCI, o acusado foi flagrado, durante procedimento de revista realizado após retorno de visita social, trazendo consigo 03 (três) invólucros de substância entorpecente conhecida como crack, ocultados em fundo falso de sua cueca, sendo posteriormente apurada a apreensão de aproximadamente 37,3 (trinta e sete vírgula três) gramas da droga.

Feitos esses esclarecimentos,
verifico que a
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelos elementos constantes dos autos, notadamente o boletim unificado nº 58261910, o auto de apreensão (2090.3.47833/2025), o formulário de cadeia de custódia, o auto de constatação provisório e o laudo toxicológico definitivo nº 5637/2025 (Id. 18031038), além dos demais documentos juntados.

A
autoria
também restou demonstrada pela prova testemunhal produzida em juízo. Os policiais penais
Cleliton Patta Rabello
e Ralph Ferreira Nascimento
relataram que, após visita social, o acusado foi submetido à revista e entregou o material que escondia em suas vestes íntimas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, constituem meio idôneo à formação do convencimento judicial, inexistindo, no caso, qualquer indício de má-fé ou interesse em incriminar indevidamente o réu (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, Rel.
Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma,
j.: 13/08/2024
, DJe 19/08/2024).

Quanto à tese de
ausência de dolo de tráfico
, cumpre destacar que o art. 33 da Lei nº 11.343/06 descreve delito de ação múltipla, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares ali previstos, dentre eles
“trazer consigo”,

“guardar”
ou
“transportar”
substância entorpecente sem autorização legal. Não se exige, portanto, prova de efetiva comercialização para a configuração do delito.

No caso, o próprio acusado admitiu estar na posse da substância entorpecente, afirmando que a entregaria a outro interno, identificado como
Aroldo Augusto Davel Silva
. Ainda que se acolhesse essa versão, tal circunstância não afastaria a incidência do art. 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que o apelante, de forma consciente e voluntária, trouxe consigo e ocultou a droga no interior de estabelecimento prisional.

Igualmente inviável a
desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06,
pois o contexto fático apurado — notadamente a natureza e quantidade da substância, a forma de ocultação em compartimento especialmente preparado e a destinação a terceiro — revela circunstâncias incompatíveis com a tese de uso próprio.

No que se refere à alegada
coação moral irresistível
, registro que, nos termos do art. 22 do Código Penal, a excludente exige demonstração inequívoca de
ameaça grave, atual e inevitável, apta a suprimir a autodeterminação do agente.
Contudo, a defesa não produziu qualquer elemento concreto capaz de corroborar a alegação de que o réu teria sido compelido a portar o entorpecente.

A mera afirmação de que teria agido sob ordens ou ameaças de outro interno, desacompanhada de elementos objetivos de confirmação, revela-se juridicamente insuficiente para o reconhecimento da causa excludente. Ademais, o acusado dispunha de meios institucionais para comunicar eventual situação de risco aos agentes penitenciários, não havendo nos autos qualquer indício de que tenha buscado auxílio ou proteção antes de praticar a conduta imputada.

No que se refere à
dosimetria
, observa-se que, na
primeira fase
, o magistrado valorou negativamente os antecedentes do réu fixando a pena-base acima do mínimo legal.

Com efeito, consta da sentença a existência de três condenações definitivas (processos nº 0017600-51.2013.8.08.0011, por
roubo majorado
; nº 0004250-83.2019.8.08.0011, por
tráfico de drogas
; e nº 0018495-75.2014.8.08.0011, por
porte ilegal de arma de fogo
), tendo uma delas sido empregada para exasperar a pena-base e as demais reservadas para a segunda fase da dosimetria, não havendo que se falar em ausência de individualização.

Na
segunda fase
, foram corretamente reconhecidas a atenuante da
confissão espontânea
e a agravante da
reincidência
, tendo o juízo procedido à compensação entre ambas, em consonância com a orientação jurisprudencial dominante.

Por fim, na
terceira fase,
correta a incidência da causa de aumento prevista no
art. 40, III, da Lei nº 11.343/06
, uma vez que o delito foi praticado no interior de
estabelecimento prisional
.

Quanto à
fração de aumento
, fixada em 1/6 (um sexto), não se exige fundamentação específica ou qualificada para a adoção do patamar mínimo, sendo suficiente a indicação da circunstância concreta que enseja a incidência da majorante, como ocorrido no caso.

Dessa forma, não se verificando qualquer ilegalidade na condenação ou na dosimetria da pena, impõe-se a manutenção integral da sentença.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 18352476),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Para fins de prequestionamento, consideram-se examinados os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, ainda que não expressamente mencionados.

Por fim, são devidos honorários para a
Dr(a). MARIANA FRANCA MATIELLO - OAB ES28500
, nomeada como dativo, que arbitro no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.